Tribunal: STF
Processo: ADI 272
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-08
Data de publicação: 1990-05-08

Ementa:
EMENTA: - LIMINARES: PROIBIÇÃO DE SUA CONCESSÃO EM MANDADOS
DE SEGURANÇA E EM AÇÕES ORDINÁRIAS E CAUTELARES, DECORRENTES DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS. (M.P. 181 e 182).
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER AQUELA
PROIBIÇÃO.
Tendo-se que o pedido de concessão de liminar para que os
efeitos das Medidas Provisórias n.º 181 e 182 - que proibiam
cautelares em determinadas ações - não satisfaz aos requisitos
necessários ao seu deferimento, cabe indeferí-lo.  Ademais, devendo
ser decidido, pelo Congresso Nacional, em breves dias, a conversão
ou não de tais Medidas ou lei, desaconselha-se o deferimento da
liminar.
De relembrar que a própria inicial da O.A.B ressalta que
podem os Juízes por via incidental, no exame dos casos concretos,
deixar de atender à vedação, se a considerarem inconstitucional,
contida nas Medidas Provisórias.